Tribunal: TJMT
Processo: 1022104-09.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022104-09.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIELLI COSTA ANDRADE - CPF: 308.449.938-16 (RECORRENTE), DOUGLAS FELIPE RAMOS - CPF: 109.922.999-50 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022104-09.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1022104-09.2025.8.11.0002

Recorrente:

Danielli Costa Andrade

Recorrido
:
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES REALIZADAS MEDIAN
TE
APROXIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora alega prejuízos decorrentes de transações realizadas após o furto de seu cartão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

(i) definir se a instituição financeira responde por transações realizadas após furto de cartão com uso de senha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As transações impugnadas foram realizadas com uso do cartão físico e senha pessoal, o que gera presunção de legitimidade das operações.

4.

O dever de guarda e sigilo da senha é do titular do cartão, sendo sua inobservância causa apta a romper o nexo de causalidade.

5.

Não há comprovação de comunicação imediata à instituição financeira após o furto, tendo o registro ocorrido dias após as transações.

6.

A responsabilidade da instituição financeira somente se inicia após a comunicação formal do evento pelo consumidor.

7.

Configurada a culpa exclusiva da consumidora, afasta-se a responsabilidade da recorrida.

8.

Inexistente falha na prestação de serviço, não há dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A realização de transações com cartão físico e senha pessoal afasta a responsabilidade da instituição financeira, salvo prova de falha no serviço.

2.

O dever de guarda do cartão e sigilo da senha é do consumidor, cuja inobservância configura culpa exclusiva.

3.

A ausência de comunicação imediata do furto rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, parágrafo terceiro, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei número 9.099 de 1995, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1020214-35.2025.8.11.0002, julgado em 10/02/2026; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1051941-15.2025.8.11.0001, julgado em 02/12/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022104-09.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1022104-09.2025.8.11.0002

Recorrente:

Danielli Costa Andrade

Recorrido
:
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Danielli Costa Andrade.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
1
°
Juizado Especial de Cuiabá-MT.

Sentença
(
Id
.
326967888
): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

326967891): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(
Id.

326967891
): defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022104-09.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1022104-09.2025.8.11.0002

Recorrente:

Danielli Costa Andrade

Recorrido
:
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença proferida na presente
ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais
proposta por
Danielli Costa Andrade
em face
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora é cliente titular de cartão de crédito emitido pela empresa recorrida, sendo que, em 16/03/2024, teve seu cartão extraviado, ocasião em que foram realizadas diversas transações financeiras, totalizando, o montante de R$ 600,00 (seiscentos reais). Alega que não reconhece as referidas movimentações.

Em contraponto, a empresa recorrida sustenta que
não houve falha na prestação de serviço, tendo em vista que a autora demorou para solicitar o bloqueio do cartão extraviado.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade da instituição financeira pelos danos alegadamente sofridos pela recorrente em decorrência de transações fraudulentas realizadas após o extravio de seu cartão de crédito.

Da análise dos autos, verifica-se que a transação impugnada ocorreu mediante o uso de cartão físico na modalidade de pagamento por aproximação.

Outrossim, como é público e notório, atualmente a tecnologia permite a realização de compras por
contactless
, ou seja, pagamento por aproximação, bastando aproximar o cartão da maquineta que a transação é automaticamente autorizada, não sendo solicitada a senha até determinado valor. Isso exige que os consumidores tenham cuidado redobrado com a guarda e vigilância de seu cartão, para que terceiro a ele não tenha acesso e, se for extraviado/furtado, deve comunicar imediatamente à instituição financeira.

Além disso, a autora, em sua inicial alega que o cartão foi extraviado em 16/03/2024, tendo sido lavrado o boletim de ocorrência no dia 17/03/2024, o que evidencia divergência da narrativa inicial e o referido boletim de ocorrência.

Ressalta-se que não foi juntada aos autos qualquer comprovação de contato imediato com a parte recorrida, tendo sido apresentado apenas o boletim de ocorrência registrado em 27/02/2025. A empresa recorrida, por sua vez, apresentou telas sistêmicas que demonstram o bloqueio dos cartões quando solicitado.

Desse modo, restou comprovada nos autos a ausência de responsabilidade objetiva da recorrida,
considerando que esta realizou o cancelamento dos cartões de crédito quando lhe foi solicitado
, sendo o prejuízo culpa exclusiva da recorrente, tendo em vista que a transação foi realizada com utilização do “plástico” entregue a consumidora.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE SENHA ANTES DA SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa Carrefour e extinguiu o processo com base no art. 485, VI, do CPC. No mérito, os pedidos indenizatórios foram julgados improcedentes. A autora relata que, após entrevista de emprego em 18/10/2024, teve seu veículo arrombado e sua bolsa furtada, incluindo cartão de crédito emitido pela recorrida. Alega que comunicou o fato ao estabelecimento e solicitou o bloqueio do cartão, mas foi informada da necessidade de pagamento das compras realizadas. Requer o reconhecimento da responsabilidade da empresa e a procedência dos pedidos. As recorridas contestam, sustentando a regularidade das operações e ausência de falha na prestação de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa Carrefour possui legitimidade passiva para responder pelos fatos narrados; e (ii) estabelecer se há responsabilidade da administradora do cartão de crédito pelas compras efetuadas com o cartão furtado antes da solicitação de bloqueio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de nexo de causalidade entre a conduta do Carrefour e o dano alegado justifica o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

As transações impugnadas ocorreram mediante uso de cartão com chip e senha pessoal, o que afasta a responsabilidade da administradora, por configurar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o art. 14, § 3º, II, do CDC.

A autora não comprovou que tentou bloquear o cartão imediatamente após o furto nem que houve falha na prestação do serviço de atendimento ao consumidor.

A jurisprudência consolidada reconhece que o dever de guarda do cartão e sigilo da senha é do consumidor, sendo indevida a responsabilização da administradora por compras realizadas antes da comunicação do furto.

A demora na comunicação à administradora rompe o nexo causal entre o evento danoso e a conduta da ré, inviabilizando a aplicação da Súmula 479 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O estabelecimento comercial não responde por compras realizadas com cartão furtado e uso de senha pessoal antes da solicitação de bloqueio, por ausência de nexo causal.

A administradora do cartão de crédito não é responsável por transações realizadas com cartão dotado de chip e senha, quando o consumidor não comprova falha no serviço ou comunicação imediata do furto.

A culpa exclusiva do consumidor, que facilita o acesso à senha ou demora na comunicação do fato, afasta o dever de indenizar.

(...)

(N.U 1020214-35.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)”.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES REALIZADAS ANTES DA COMUNICAÇÃO DE BLOQUEIO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INEXISTENTE. DEVER DE GUARDA DO CARTÃO E DA SENHA É DO TITULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de transações não reconhecidas, realizadas por terceiros após o furto de seu cartão de crédito. A recorrente alegou falha na prestação do serviço, enquanto a instituição financeira defendeu a regularidade das operações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de transações realizadas antes da comunicação do furto; e (ii) verificar se a situação enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de dialeticidade recursal é afastada, uma vez que o recurso apresenta razões suficientes para impugnar a sentença, conforme exige o art. 42 da Lei nº 9.099/1995.

4. A responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas com cartão furtado somente se inicia após a comunicação formal do fato pelo consumidor, momento em que nasce o dever de bloqueio imediato do meio de pagamento.

5. O boletim de ocorrência demonstra que o furto ocorreu em 07/02/2025, mas o registro e a comunicação formal ocorreram apenas em 17/02/2025, lapso temporal que afasta a falha na prestação do serviço, pois as transações impugnadas foram anteriores ao comunicado.

6. As operações contestadas foram presenciais, realizadas com o uso de chip e senha pessoal, o que gera presunção de legitimidade e indica ausência de falha do sistema de segurança da instituição financeira.

7. O dever de guarda e vigilância do cartão e da senha é do titular, incumbindo-lhe adotar medidas imediatas de bloqueio em caso de furto ou extravio.

8. Inexistindo ato ilícito da instituição financeira, tampouco negativação indevida ou recusa injustificada de estorno após a comunicação do fato, não há dano moral indenizável. Os transtornos suportados decorrem do próprio furto, e não de conduta abusiva da ré.

9. A sentença de improcedência examinou corretamente a prova dos autos e aplicou adequadamente o Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira não responde por transações realizadas antes da comunicação formal do furto ou extravio do cartão.

2. O dever de guarda e vigilância do cartão e da senha pessoal é do titular.

3. A realização de compras presenciais com chip e senha gera presunção de legitimidade das operações.

4. A ausência de falha do serviço e de conduta abusiva afasta o dano moral.

(N.U 1051941-15.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)”.

Portanto, incabível a indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva da consumidora, não havendo que se falar de responsabilidade por parte da recorrida pelos danos sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026